Tribunal: TJMT
Processo: 0001907-55.2009.8.11.0020
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001907-55.2009.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KENIA BARRETO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 019.648.461-88 (APELADO), FABIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 458.540.921-15 (ADVOGADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ERRO MÉDICO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - MORTE DE RECÉM-NASCIDO - INDENIZAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL PELO DANO MORAL PROVOCADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - DANOS MORAIS DEVIDOS -
QUANTUM

INDENIZATÓRIO -
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE
“
REFORMATIO IN PEJUS
”
.

1. Demonstrada a falha da equipe médica durante a internação da gestante, deve ser a mãe indenizada pelo dano moral sofrido pela perda do filho em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde.

2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante art. 37, § 6º, da CRFB/88.

3. O valor indenizatório a título de danos morais arbitrado na sentença (R$ 100.000,00) por atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, há de ser mantido como forma de compensar a Apelada pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento ilícito.

4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5.

Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais readequados de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível daquela Comarca nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 0001907-55.2009.8.11.0020, Código 27510, decorrente de Erro Médico
,
ajuizada por
KENIA BARRETO NOGUEIRA MACHADO
, pela qual foi julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), na forma do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 (Tema 810/STF) e correção monetária, conforme Tema 905/STJ.

O Município foi ainda condenado ao pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (CPC, art. 85, §§ 2º e 3º), considerando-se, sobretudo, a natureza e a complexidade da causa, a existência de fase instrutória e o tempo de tramitação do feito.

Em suas razões (id. 121289498 – pp. 1/5), o Apelante assevera que não resta nenhuma evidência de que houve erro na conduta da equipe médica que acompanhou o parto da Apelada, seja dolosa ou culposamente, o que afasta inexistência de ilicitude e nexo casual entre a conduta médica e o óbito do recém-nascido para a condenação da ordem moral.

Por essas razões, requer a reforma da sentença para: 1) excluir/extirpar totalmente a condenação injusta na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, por inexistência de causalidade entre o dano e suposto ilícito praticado pelos médicos do ente municipal; 2) minoração da condenação em aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Apelada apresenta as Contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pela intempestividade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida na integralidade a r. sentença de primeiro grau (id. 121289502 – pp. 1/7).

Recurso tempestivo (id. 121289499) e o Apelante é dispensado do pagamento de preparo (id. 121788490).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito (id. 129216698).

Os autos foram
conclusos por redistribuição (id. 157346687 e id. 166206198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alto Araguaia
contra a sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial formulado por
Kenia Barreto Nogueira Machado
, para condená-lo à indenização por danos morais, ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios.

Passo à análise da insurgência recursal.

I -
PRELIMINAR
-
INTEMPESTIVIDADE

RECURSAL

Nas contrarrazões apresentadas, a Apelada argui preliminar de intempestividade recursal, ao argumento de que a sentença foi publicada em 25/01/2022 e o Recurso de Apelação interposto apenas em 10/03/2022, ou seja, fora do prazo legal, razão pela qual pugna pelo seu não conhecimento.

Contudo, sem razão a Apelada.

Primeiro, consta dos autos a Certidão de tempestividade lançada no id. 121289499.

Segundo, em consulta a aba “expedientes” do Sistema PJe 1º Grau, verifica-se que pelo Município/Apelante, houve o registro de ciência da sentença em 31/01/2022, de maneira que, considerando a suspensão do expediente forense nos dias 28/02 e 01/03/2022 (
Carnaval - ponto facultativo - Portaria TJ/PRES. n.º 1121/2021
), a interposição do Apelo em 10/03/2022 se deu dentro do prazo a que alude o art. 1.003, § 5º c/c art. 183 do CPC.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

II -
MÉRITO

O contexto fático-jurídico releva que em 26/08/2009, a Apelada ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrente de Erro Médico, noticiando que em 02/12/2005, por volta das 10:45h, no Hospital Municipal de Alto Araguaia, foi atendida pelo médico Dr. José Luiz Zachini, e que este, agindo com culpa consciente e imperícia, mesmo tendo em mãos a indicação de outro médico para parto cesáreo, insistiu em aguardar o parto normal e somente depois de ter percebido que havia sofrimento fetal, realizou a cirurgia cesárea, vindo a resultar na morte do bebê, V. B. R. (id. 121289491 - p. 11).

Nessa esteira, requereu que o referido médico e o hospital municipal daquela localidade fossem responsabilizados ao pagamento de danos morais, na quantia de R$ 232.500,00 (duzentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) e à pensão alimentícia pela morte da criança, fixada em 4 (quatro) salários-mínimos mensais.

Os autos foram instruídos com fotocópias da Certidão de Nascimento (id. 121289491 – p. 20); Certidão de Óbito (id. 121289491 – p. 21); Denúncia realizada pelo Ministério Público, a qual apresentou Relatório de Auditoria do Sistema Único de Saúde, apontando deficiência na qualidade do atendimento médico prestado à gestante no Hospital Municipal de Alto Araguaia (id. 121289491 – pp. 23/41); Boletim de Ocorrência n.º 756/2005 (id. 121289491 – pp. 42/45); Laudo de Ultrassonografia Obstetrícia (id. 121289491 – p. 46); ficha do Recém Nascido (id. 121289491 – p. 49); Fichas de Consulta e Evolução Clínica (id. 121289491 – pp. 50/57); Laudo de Necropsia n.º 242/05 (id. 121289491 – pp. 58/60); Termos de Declarações e Depoimentos (id. 121289491 – pp. 60/64 e id. 121289491 – p. 69) e do Ofício n.º 0166/2006/IML, expedido à Delegacia Civil do Município de Alto Araguaia, pelo qual foi encaminhada cópia do Exame Histopatológico (id. 121289491 – pp. 65/68).

Contestada a ação (id. 121289491 – pp. 71/74), após realizada a instrução processual, sobreveio a sentença, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão da Autora/Apelada (id. 121289492 - p. 115/125 e id. 121289493 – p. 1/4).

Contra essa decisão, recorreu o médico
José Luiz Zachini
(id. 121289493 – pp. 13/47), sendo que este Sodalício, por unanimidade e de ofício, declarou a nulidade da sentença, entretanto acolhendo, por maioria, a fundamentação do voto de Sua Excelência, o Des. Luiz Carlos da Costa (Revisor), no sentido de que fosse oportunizada à parte autora que emendasse a inicial para o fim de regularização da parte requerida, consoante Acórdão juntado no id. 121289494 - pp. 8/26.

Os autos retornaram ao Juízo de origem, oportunidade em que restou emendada a inicial para incluir o
Município de Alto Araguaia
no polo passivo da ação (id. 121289494 - p. 36), sendo que, após apresentadas as defesas (id. 121289494 - pp. 46/56 e 58/67), sobreveio decisão em 16/03/2021, acolhendo a ilegitimidade passiva do médico
José Luiz Zachini
, para excluí-lo do polo passiva da ação (id. 121289494 - pp. 89/91).

Seguindo-se nova instrução processual, com juntada de Relatório de Mídias dos depoimentos prestados pelas testemunhas (id. 121289495 - pp. 1/3), sobreveio a sentença, pela qual foi julgado procedente em parte o pedido da inicial, restando condenado o Município de Alto Araguaia ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) - id. 121289494 - pp. 184/188.

Irresignado, o referido Município interpôs o presente Apelo, que ora se analisa.

A controvérsia posta no Recurso cinge-se em se aferir se na espécie houve a responsabilidade do Apelante pela morte do filho recém-nascido da Apelada e, a partir daí, verificar se a fixação da indenização foi (ou não) devida.

Sobre o tema, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, § 6º, estabelece como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nota-se, da leitura do supracitado dispositivo constitucional, que a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo, como já reiteradamente vêm decidindo o STJ e STF, a exemplo do AgInt no AREsp 2025085/SP, Primeira Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves
, DJe de 22/03/2023 e do RE 499.432-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min.
Alexandre de Moraes
, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

Afora a admissão das excludentes e atenuantes no campo da responsabilização do Estado, tais como a culpa exclusiva da vítima e os eventos de força maior, que projetam reflexos sobre a higidez do nexo causal, no seio doutrinário e jurisprudencial essa regra não se reveste de caráter absoluto.

Ademais, no presente caso, apesar de ter o Apelante alegado a inexistência de causalidade entre o dano e o suposto ilícito praticado pelos médicos pertencentes ao seu quadro funcional, extrai-se do conjunto probatório juntado aos autos, que restou demonstrado que há nexo entre a conduta da equipe médica pertencente ao quadro de pessoal do Município de Alta Araguaia (falha na prestação do serviço médico) e o evento danoso (morte do recém-nascido durante o trabalho de parto), de modo que a responsabilidade civil está plen
amente configurada.

Observa-se que os profissionais não procederam de acordo com as diretrizes médicas necessárias, como se pode constatar da análise do Relatório de Auditória n.º 088/2008/AGSUS/SES, elaborado conforme os prontuários médicos registrados pelo Hospital Municipal de Alto Araguaia, a respeito dos atendimentos e procedimentos realizados na gestante, ora Apelada, tal como se extrai dos autos:

“- Internada em 30/11/2005 com anotações na folha de evolução de que estaria na sua terceira gestação, com data da última menstruação em 13/03/2005 e data provável do parto para 20/12/2005, referindo dor no “BV”, ou seja, baixo ventre e lombar. Ao exame apresentava colo grosso e dilatado para +- 4cm, com perda de tampão muco sanguinolento, cujo diagnóstico do Dr. Hélio Luiz M. de Souza, foi pródromos de trabalho de parto, internando a paciente. Entretanto, não há relato de que tenha apresentado os exames anteriores de US para avaliação deste médico, durante a internação.

- Das evoluções do dia 01/12/2005: as 13:00 horas foi atendida pelo Dr. José Luiz Zachine, com dilatação de 5 cm, apresentação alta BCF (Batimentos Cardíacos Fetais) de 148 e ausência de contrações uterinas; as 19:00 horas, segue com ausência de contrações e cm dilatação de 5 cm e BCF de 148 (fls. 21). Prescrição médica com assinatura ilegível e sem carimbo, com conduta de dieta livre, tricotomia, enteroclismas, hidratação venosa e celestone soluspam 1 ampola IM (fl. 23 e 24), medicamento esse usado para amadurecimento pulmonar para fetos prematuros com risco de nascer antes do prazo. Foi provavelmente examinado pelo mesmo médico; as 21:30horas apresentava dilatação de 4cm, bolsa íntegra e BCF de 140, com queixa de cólicas sendo prescrito inibina diluída em soro glicosado, medicamento esse indicado para inibir o trabalho de parto prematuro (fl. 25). Em tais situações, em que a paciente está em trabalho de parto e a gestação estimada é em torno de 37 semanas, não se admite inibir trabalho de parto farmacologicamente como inibina.

- Das evoluções do dia 02/12/2005: as 8 horas o Dr. José Luiz Zachini anota ausência de contratações e BCF de 148 bpm, apresentação cefálica e colo dilatado para 6 cm; as 9 horas presença de mecônio espesso BCF de 148 e colo pérvio indicando cesariana (fl. 21).”

Ausência de preenchimento do partograma (fls. 120). A paciente deu entrada com 4 cm de dilação e dores em abaixo ventre com bolsa integra. Como a equipe de obstetra do hospital de Alto Araguaia funciona em escala de plantão, dever-se-ia, preencher o partograma, vez que o mesmo é a representação gráfica do trabalho de parto (...) avalia em momento definido a evolução do parto como um todo” (Manual de Orientação da Assistência ao Parto e Tocurgia, Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia de Obstetrícia – FEBRASGO, pág. 20, 2002). Permite aos profissionais acompanhar a evolução do trabalho de parto, documentar, diagnosticar alterações e indicar a tomada de condutas apropriadas para a correção de desvios, ajudando ainda a evitar intervenções desnecessárias e melhorando a qualidade do nascimento. Permite ainda, que
os próximos médicos plantonistas avaliam a evolução ou não do trabalho de parto, o que não aconteceu, e a decisão de ultimar o parto
não foi postergado (gripo nosso).

(...)

IV - CONCLUSÃO

Uma série de fatores corroborou, para um desfecho infeliz para o binômio materno-fetal, dentre eles: início tardio do pré-natal; ausência de efetivo acolhimento e articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência à gestante, quando necessária, pelo profissional assistente que a recebeu no Hospital Municipal de Alto Araguaia, quando da sua primeira consulta (Pré-natal e Puerpério: Atenção Qualificada c Humanizada - Manual Técnico/Ministério da Saúde, 2005); inadequada identificação da idade gestacional da paciente; ausência de comunicação entre os membros da equipe de obstetras através de registro da dinâmica do trabalho de parto (partograma), impossibilitando que na condução deste, pelo profissional que assume a escala de plantão, possa ter a oportunidade de intervir no momento oportuno; a falta de determinação pelo médico pediatra do caso, da idade do recém-nascido pelo método de Capurro; bem como o diagnóstico constante da necropsia e do histopatológico, apontando para um evento de difícil diagnóstico (corioamnionite) na evolução do trabalho de parto”. (id. 121289491 - pp. 31/32 e 35/36).

Somado a isso, na Certidão de Óbito do filho da Apelada consta como causa da morte: “
insuficiência respiratória, hipoxia neonatal, aspiração meconial e sofrimento fetal agudo
” (id. 121289491 - p. 21).

Nessa vertente, evidencia-se que o parto da Apelada foi prolongado de forma indevida, culminando com a morte do seu filho em decorrência das falhas nos procedimentos apontadas no supracitado relatório de auditoria, devendo-se reconhecer como inegável a responsabilidade civil do Estado.

Assim, constato que a decisão de origem analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese em tela, além de bem avaliar o conjunto probatório que foi produzido
nos presentes autos, como se vê da parte infratranscrita:

“(...) 17. Na espécie em exame, a autora pleiteia a condenação do réu ao pagamento de pensão alimentícia e indenização por danos morais e matérias, em razão de erro médico (qual seja, demora excessiva na realização do parto) que teria culminado na morte de seu filho, após 07 minutos de vida, por insuficiência respiratória, hipóxia neonatal, aspiração meconial e sofrimento fetal agudo (certidão de óbito anexada na petição inicial).

18. O nexo de causalidade entre a ação estatal e o dano restaram devidamente comprovados. Conforme se extrai do conjunto probatório que instrui os autos, a causa da morte do feto, segundo a certidão de óbito, foi por insuficiência respiratória, hipóxia neonatal, aspiração meconial e sofrimento fetal agudo; e segundo laudo de necropsia n. 242/05 a causa foi indeterminada (p. 232/234, documento anexado na inicial).

19. Segundo a Auditoria Geral do SUS do Estado de Mato Grosso (p. 200/215) não foi feito um pré-natal adequado conforme rege o Mistério da Saúde e nem houve capacitação precoce da gestante pelo Sistema de Saúde, vez que a mesma não foi matriculada no SISPRENATAL. Ainda, conclui que a assistência hospitalar obstétrica não obedeceu às normas estabelecidas pela Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal/MS, havendo deficiência na qualidade do atendimento médico prestado a parte autora no Hospital Municipal de Alto Araguaia, o que culminou em óbito do RN.

20. Ainda, foi constatado pela Auditoria Geral do SUS “a ausência de preenchimento do partograma (representação gráfica do trabalho de parto), o que era necessário em razão da equipe de obstetra do Hospital funcionar em escala de plantão. O preenchimento do partograma permitiria que os médicos plantonistas avaliassem a evolução ou não do trabalho de parto, o que não aconteceu, e a decisão de ultimar o parto foi postergada”.

21. Destaca a auditoria do Sistema Único de Saúde inobservância de regras formais e práticas de protocolos hospitalares, merecendo chamar a atenção para a ausência de anotação completa das ocorrências no prontuário médico da paciente, o que fez com que os médicos que se sucederam no atendimento agissem sem a precisão desejada, ora tratando de gestação madura ou a termo, ora como gestação pré-matura ou a pré-termo.

22. Importante mencionar que a autora não iniciou o pré-natal precocemente, apenas foi feito 03 consultas a partir do sexto mês de gestação e com diferentes médicos e cada profissional apontou gestação de semanas diferentes, assim, como bem ressaltado pela Auditoria Geral do SUS “em quem confiar”, sendo que não foi observada nenhuma orientação disposta pelo Ministério da Saúde, Manual de Assistência ao Recém-nascido e outros (p. 208).

23. Em relação a prova testemunhal, extrai-se da sentença anteriormente proferida e anulada em razão da ilegitimidade passiva do médico, que a testemunha Hélio Luiz Moraes de Souza, profissional da medicina, disse em seu depoimento que a prescrição de fls. 45 se destina a partos cujo momento ainda não tenha sido atingido, sob pena de causar sofrimento desnecessário no feto, observando, contudo, que não tomou contato com os fatos descritos na petição inicial. (...) Ainda, que Débora Virgínia Borges de Vilhema, enfermeira, disse que recebeu o plantão por volta das sete horas da manhã e que parturiente estava em situação de pré parto, sem lembra-se, porém, de não haver indicação de parto cesariano, o que passou a ocorrer diante da presença de mecônio percebido quando do rompimento da bolsa. (...) e que a fls. 19 consta didático relatório acerca das irregularidades ocorridas no Hospital Municipal quando do triste parto relatado nos autos, sem contudo, individualizar a conduta de cada profissional médico.

24. Na audiência de instrução realizada por este juízo, a testemunha José Luiz Zachini, médico plantonista na data dos fatos, informou que no dia de seu plantão se deparou com a autora em trabalho de parto e afirmou que aquele era o terceiro dia que ela estava no hospital. Mencionou que com o conhecimento que possui e baseado na ciência, o que provocou a tragédia foi decorrido do plantão da noite que o precedeu. Salientou que a informação da espera não foi repassada e que verificando a prescrição ficou sabendo que na noite anterior ela tinha sido submetida a uma ultrassom onde foi constato que a criança estava prematura e diante disso foi administrado um soro chamado inibina para prevenir o parto prematuro. Explanou que se administrado quando a criança precisa sair do útero (pois já não é um local confortável), ele atrapalha o desenvolvimento do parto, inibe as contrações e o bebê entra em sofrimento agudo. Afirmou que ao examiná-la ela estava com aproximadamente 4 centímetros de dilatação e que por ter um histórico com parto normal optou por ele. Disse que, nesse ínterim, a bolsa da autora rompeu espontaneamente e com isso muito mecônio grosso foi eliminado (esse era o sinal de que o bebê estava em sofrimento agudo). Em decorrência disso, ambos foram imediatamente para o centro cirúrgico e por não existir anestesista na época, a testemunhas fez a anestesia na busca de salvar o feto. Asseverou que a cesariana não era indicada de início pois não havia anestesista e que fez um toque por baixo, ajudou a empurrar a criança, mexeu no colo e sem êxito, a cortou tentando salvar a criança. Relembrou que até o momento em que foram para o centro cirúrgico o bebê estava com batimentos cardíacos bem audíveis e que dentro dos protocolos da medicina, foi feito o que estava a seu alcance. Enfatizou que em nenhum momento a autora correu risco de morte, tendo o ato cirúrgico ocorrido perfeitamente. Destacou que os exames de pré-natal de forma adequada se fazem imprescindíveis para evitar esse tipo de situações e que de acordo com o prontuário e demais exames registrados, a autora estava no tempo certo para o parto.

25. A testemunha Debora Virgínia Borges de Vilhena afirmou que não se recorda da autora e do fato em específico, isso porque já participou de vários partos que tiveram complicações. Informou que era de certa forma, recorrente, que mulheres chegassem ao hospital tentando um parto normal e durante o trabalho de parto, sendo monitoradas, conseguissem ter apenas um início de dilatação, devendo haver intervenção para um parto cesáreo de urgência. Alegou que o pré-natal realizado de forma adequada se faz necessário para identificar muitos fatores como idade gestacional; existência de alguma complicação; se a mãe possui alguma doença que a induza a fazer parto cesáreo (HIV, sífilis), e que isso interfere muito na forma com quem o recém-nascido será tratado. Corroborou que por um tempo o hospital ficou sem anestesista e que nesse período, diante da complicação de um parto, o médico possuía as técnicas para fazer a anestesia. Alegou que a anestesia, em nada influencia o bebê, sendo apenas uma forma de retirar a criança imediatamente; que havia suporte para manobras de ressuscitação e intubações após o nascimento. Salientou que no momento em que a mulher chega ao hospital em trabalho de parto o que se avalia são os batimentos cardíacos do feto e a dilatação; que se a mãe for primípara ou se confundir as contrações com trabalho de parto, pode haver espera para providências para o parto cesáreo; que o parto cesáreo será imediatamente realizado se os batimentos cardíacos forem menores que 100 ou maiores que 150, se não houver dilatação (ou se ela não se desenvolver de maneira significativa) ou se houver a presença de líquido de cor esverdeada.

26. Ao continuo, a testemunha Sebastião Higino da Costa, médico plantonista que atendeu a autora no dia anterior ao ocorrido, afirmou que não era o responsável por realizar parto, mas que, em situações de emergência, poderia fazer. Alegou que para situações onde o parto cesáreo era recomendado, era necessário informar a equipe que estava designada para a área específica. Asseverou que atendeu a paciente com dores no baixo do ventre, que fez o exame a noite e que indicou o parto cesáreo. Relembrou que já havia feito uma cesariana prévia nessa paciente e que nessas situações não espera parto normal. Ressaltou que o medicamento administrado por ele (inibina) é teste terapêutico; que se faz isso para saber se a mulher está em evidente trabalho de parto e discordou do fato de esse medicamento retardar o parto em razão da baixa dosagem utilizada. Salientou que a paciente apresentou melhoras das dores e que no período da madrugada teve contrações rítmicas, entrando, portanto, em trabalho de parto; que na manhã do dia seguinte ela estava com início de dilatação. Afirmou que existia data prevista um tanto confusa e como o bebê era pequeno houve preferência por esperar o início do trabalho de parto. Aduziu que o bebê estava bem dentro da cavidade uterina e que à medida com que foi cortado o cordão umbilical e houve início da vida extrauterina, que a criança teve insuficiência respiratória aguda por aspiração do mecônio e morreu, conforme demonstrado no atestado de óbito. Acrescentou que não havia meios para prever o meio ambiente do feto e que com o rompimento da bolsa que foi possível o diagnóstico do sofrimento fetal. Mencionou que não houve erro do Dr. Zachini e que qualquer um poderia passar por determinada situação. Relatou que naquela época era imperativo que se fizesse o parto normal e que a cesariana seria realizada apenas em último caso, quando houvesse sofrimento materno ou fetal. Enfatizou que o fato de a paciente não ter cumprido com o protocolo de ultrassonografias (pré-natal) transcorre em erros, mas que a gravidez evoluiu bem, tendo apenas um desfecho ruim que poderia ocorrer de qualquer forma e por qualquer médico, não havendo negligência nesse caso.

27. Não resta dúvida. Com efeito, em que pese argumentos do requerido e as teses dos médicos nos depoimentos, resta claro que houve falha da equipe médica ao não prestar o serviço necessário sem que houvesse sofrimento fetal, o que causou o perecimento do recém-nascido. O Estado não conseguiu infirmar a relação de causalidade entre a ação e o dano. Não há prova de que o óbito do filho da autora se tenha dado por culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro ou, ainda, por caso fortuito ou de força maior, que elidiriam a obrigação de indenizar.
Portanto, estão comprovados a ação estatal, o dano e o nexo causal
”.
(g.n.) (id. 121289494 . pp. 184/188).

A corroborar com esse entendimento, trago jurisprudência sobre a temática:

“APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ERRO MÉDICO GESTAÇÃO PARTO NORMAL PROLONGADO QUE TERMINOU EM CESÁREA ÓBITO FETAL
(PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA) DANOS MORAIS Pretensão inicial dos autores voltada à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais que alegam ter suportado, em decorrência de erro médico perpetrado por funcionários de hospital público municipal, que teriam agido com desídia, imprudência e imperícia, causando um parto prolongado de forma indevida que, ao final, culminou com a morte do seu filho sentença de primeiro grau que concluiu que os danos descritos na inicial não podem ser imputados à imperícia médica, mas sim fatalidade que decorre das próprias limitações dos procedimentos médicos, de modo que julgou improcedente o feito irresignação dos autores análise da responsabilidade civil que deve se dar sob a ótica objetiva (Fazenda Municipal) pelos atos de seus agentes (art. 37, §6º, da CF/88)
acervo fático-probatório coligido aos autos que se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade civil do Estado em decorrência de negligência de seus servidores no tratamento da gestante documentos e laudo técnico que comprovam a postura negligente e imperita dos funcionários da Municipalidade
precedentes do TJ/SP sentença de primeiro grau reformada
para fins de julgar procedente a demanda
. Recurso dos autores provido.” (TJSP, Apelação Cível n.º 1022454-31.2019.8.26.0053, 4ª Câmara de Direito Público, Relator: Des.
Paulo Barcellos Gatti
, julgamento: 25/03/2023) (g.n.)

Quanto ao valor da indenização a título de danos morais
, segundo o entendimento jurisprudencial e doutrinário a respeito, na fixação desse montante devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A indenização por dano moral
, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da genitora/Apelada.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso em tela, então, entendo que o valor arbitrado atende às referidas premissas, representando um montante proporcional e razoável, considerando que, no caso, houve a morte do filho recém-nascido da Apelada, que perdeu o filho no instante do nascimento e viu o acontecimento que deveria ser motivo de alegria e comemoração ser convolado em dor e luto.

A propósito, trago entendimentos jurisprudenciais que servem de parâmetro para a fixação do
quantum

indenizatório:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. ERRO MÉDICO. PARTO TARDIO. SOFRIMENTO FETAL
. INFECÇÃO E MORTE DE NASCITURO POR ANOXIA INTRAUTERINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO RÉU. HOSPITAL MUNICIPAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. (...) 2-
Laudos que apontam a falha no atendimento da Autora durante o trabalho de parto
. (...) 6-
Responsabilidade objetiva do Município.
7-. Pretensão autoral que se funda na responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37 § 6º da CR. 8- O sistema de responsabilidade civil do Estado recepciona a teoria do risco administrativo, desobrigando o lesado de demonstrar a culpa da Administração para obter indenização em razão de ato danoso causado por seus agentes. 9-
A equipe responsável pelo atendimento não atentou para a situação de emergência em que se encontrava a Autora aplicando-lhe medicação para induzir as contrações na busca de um parto normal quando tudo acenava para a realização de cesariana.
10- Parto tardio, que acarretou a morte do recém-nascido por anoxia intrauterina. 11- Laudo aponta a falta de entrosamento entre a equipe obstétrica e a anestésica, má condução técnica como um todo, com especial acento nos procedimentos do anestesiologista, sem afastar in totum, má avaliação obstétrica sob o aspecto temporal quando da propositura do parto por via alta, depois de tentativa do uso de fórceps. 12- Documentos comprovando que o feto estava com batimentos normais quando se detectou a discórdia. 13- Possibilidade de o atraso ocorrido na analgesia da parturiente, bem como a decisão pelo parto cesariana ter ocasionado a morte do nascituro. 14- Inexistem nos autos, quaisquer indícios que a gravidez apresentasse fator de risco que ensejasse a morte do recém-nascido. 15- Omissão nas cautelas exigidas dos profissionais médicos que atenderam a Autora, diga-se de passagem, sem nenhum entrosamento, a quem cabiam envidar todos os esforços e meios ao seu alcance para que a saúde da mãe e do nascituro fosse preservada. (...) 18- Dano moral, que deriva do próprio fato negligente, isto é, ocorre in re ipsa. 19- Dever de indenizar, nos termos do que estabelece o art. 37, § 6º da Constituição da República, art. 734, caput c/c art. 927, parágrafo único do NCC. 20-
Quantum indenizatório
fixado abaixo daqueles praticados por esta Corte,

mas
deve ser mantido em R$100.000,00 (cem mil reais), considerando que a parte Autora não recorreu postulando pela sua majoração
. 21- A condenação obedeceu aos limites do pedido como determina o art. 460, caput do CPC. 22- Os juros e a correção monetária devem fluir a partir do julgado que fixou a indenização. 23- DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJRJ, Apelação Cível n.º 0063306-96.2004.8.19.0001, Sexta Câmara Cível, Relatora. Desa.
Teresa de Andrade
, data de julgamento: 26/8/2015) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORA DA RÉ. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante
.

3
. No caso, o montante fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a mãe
e R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais) para o pai do recém-nascido, que veio a óbito em razão de negligência do médico que realizou o parto, não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelos agravados.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.629.509/MG, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 25/6/2020) (g.n.)

No mais, verifica-se que a
sentença proferida em 07/01/2022
aplicou os Temas 810 do STJ e 905 do STJ (id. 121289494 - id. 18), deixando contudo, apenas de observar a edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - norma de aplicação imediata -, a estabelecer que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores relativo à EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 aplicando-se , a partir daí, tão somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique violação ao princípio
“
non reformatio in pejus”
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Em face do exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alto Araguaia
, porém, de ofício, procedo à adequação dos índices dos consectários legais, para que sejam observados os parâmetros da Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, a incidir a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, mantidos os demais termos da sentença.

Sendo devidos os honorários na presente fase recursal e em atenção ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária fixada na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023